Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Na compra e venda de veículo usado, não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador em menos de um mês da realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas a fim de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. Os eventuais defeitos constatados no veículo decorrentes da ausência de manutenção não o tornam impróprio para o uso a que se destina, tampouco lhe diminuem o valor, uma vez que são consequências lógicas dos desgastes causados nas peças em razão do uso e da ação do tempo. Diante dos elementos produzidos nos autos, não é possível aferir se os defeitos apontados pelo apelante no veículo adquirido, que contava com mais de 8 anos de uso e quilometragem acima de 100.000 km rodados seriam insuscetíveis de reparos e capazes de tornar o bem impróprio ao uso a que se destina.